Tribunal: TJDFT
Processo: 0748286-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748286-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA ALVES RAMOS DE JESUS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator